Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Processo : 0732037-35.2021.8.07.0001 DESPACHO Diante da notícia de acordo nos autos n. 0716446-88.2021.8.07.0015 (id. 42890114), e tendo em vista o potencial efeito na extinção deste processo, manifeste-se o apelante em 05 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator